Tribunal: TJBA
Processo: 8130076-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130076-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HB IMOBILIARIA LTDA

Advogado(s)
:
RAILDE CORREIA LIMA CORUMBA SILVA, ISABELE BOMFIM FIGUEIREDO CABRAL

APELADO: LUCIO RABELLO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
NIVEA SOUSA DOREA DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL RESIDENCIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CONDIÇÃO EXPRESSA DE ANUÊNCIA DO REQUERIDO: APLICAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA À PARTE DESISTENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90 DO CPC. TENTATIVA DE MITIGAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora originária, HB IMOBILIÁRIA LTDA em face da sentença que homologou pedido de desistência da ação de indenização por danos materiais (infiltração no apartamento 1603, decorrente do apartamento 1703 do apelado) e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 90 do CPC.

A apelante busca a reforma da decisão, pleiteando o afastamento da condenação sucumbencial, sob a alegação de que a desistência da demanda decorreu de acordo verbal e da cessação dos danos, argumentando que o apelado teria dado causa à propositura da ação, incidindo, portanto, o princípio da causalidade em seu favor, e pleiteando, implicitamente, o reconhecimento de sucumbência ficta do apelado.

II. Questão em discussão
Determinação da correta aplicação da regra de distribuição do ônus da sucumbência quando a extinção do processo por desistência ocorre com a anuência condicionada do réu, mediante a análise da prevalência entre a regra legal expressa da desistência e o princípio da causalidade invocado pela apelante.

III. Razões de decidir
O art. 90 do CPC estabelece de forma categórica que "
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
."
A regra geral somente pode ser mitigada pelo princípio da causalidade quando a desistência processual é motivada por uma conduta superveniente do réu, posterior à citação, que satisfaça a pretensão do autor ou torne o objeto litigioso sem efeito, configurando o que a doutrina processual denomina de reconhecimento tácito da procedência do pedido ou perda superveniente do interesse processual por ato exclusivo do réu.
No presente caso, a anuência do apelado ao pedido de desistência foi expressa em impor o ônus sucumbencial à apelante, fundado no art. 90 do CPC e na premissa de que a petição inicial foi temerária e o problema (infiltrações) foi solucionado por manutenção do condomínio, e não por reconhecimento da responsabilidade ou cumprimento da obrigação pelo recorrido.
Uma vez que o recorrido não renunciou à sua defesa e não reconheceu o pedido, a extinção com base na desistência atrai a incidência da regra objetiva de sucumbência prevista no Artigo 90 do CPC.
Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "A desistência da ação, após a contestação e mediante anuência do réu condicionada à aplicação do art. 90 do CPC, implica a condenação do Autor desistente ao pagamento integral dos encargos de sucumbência, conforme previsto em lei, não havendo mitigação pelo princípio da causalidade quando o réu mantém a controvérsia sobre o mérito."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8130076-60.2020.8.05.0001, originário da Comarca de Salvador (BA), apelante HB IMOBILIÁRIA LTDA. e apelado
LUCIO RABELLO CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

II